Tribunal: STF
Processo: RE 1571508
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação. Incorporação. condenação da fazenda pública. Pagamento do principal por folha suplementar. Atualização monetária. Pagamento de diferenças. Execução de dívida da Fazenda Pública. Necessidade de observância ao rito do precatório. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pelo qual, em agravo interno em execução de acórdão prolatado em mandado de segurança, determinou-se que o pagamento de diferenças de atualização monetária fosse feito pelo mesmo meio pelo qual quitado o valor principal, ou seja, mediante folha suplementar, sem necessidade de precatório, tendo em vista que “o acessório segue o principal”.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 100 da Constituição da República. Argumenta contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e sustenta que o valor devido a título de atualização monetária deve ser pago por precatório, sendo incabível a quitação por folha de pagamento suplementar.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na execução do acórdão; e (ii) definir se o pagamento de valores referentes à atualização monetária, pela Fazenda Pública, deve seguir o rito dos precatórios, mesmo que o valor principal tenha sido quitado por folha suplementar.



    III. Razões de decidir



    4. Não se conhece do recurso extraordinário quanto à arguição de nulidade do processo por contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    5. No art. 100 da Constituição da República se estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, sem prever exceção para valores de atualização monetária, quando o principal tenha sido quitado de forma direta.



    6. A forma de pagamento do valor principal (folha suplementar) não tem o condão de alterar as disposições constitucionais a respeito da execução da dívida da Fazenda Pública decorrente de sentença judiciária.



    7. Portanto, os valores devidos a título de atualização monetária devem ser quitados por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), a depender do montante.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nessa parte provido, para determinar que os valores devidos à parte recorrida a título de atualização monetária sejam pagos mediante o rito dos precatórios.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGUANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PELA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.



    Pagamento do valor principal pela Fazenda Pública, sem ressalvas, implica ato contrário à vontade de recorrer, operando-se a preclusão lógica das questões relativas ao quantum debeatur.



    Insurgência do impetrante quanto à ausência de pagamento dos valores devidos a título de atualização monetária incidente sobre o valor principal já devidamente pago, não implica nova execução.



    Aplicação do princípio de que a obrigação acessória segue a sorte da principal.



    Agravo interno conhecido e não provido.” (e-doc. 162).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 163).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 100 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma contrariados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, alegando que houve determinação para expropriação dos cofres públicos sem sequer ouvir-se o Estado do Amazonas acerca dos eventuais valores apresentados pela Contadoria do Juízo.



    3.2. Por outro lado, sustenta que o valor devido a título de atualização monetária deve ser pago mediante precatório, sendo incabível a determinação para quitação da dívida por meio de folha de pagamento suplementar (e-doc. 77).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido: 



    “No mérito, restou demonstrado de forma incontroversa o pagamento da prestação principal, bem como o trânsito em julgado da decisão exequenda.



    A obrigação principal está umbilicalmente ligada às obrigações acessórias, por exemplo, juros e correção monetária, cujo pagamento das duas prestações estão inteiramente atrelados, conectados, valendo o princípio de que o acessório segue o principal.



    (...)



    Não se há de falar em meios de cumprimento da obrigação acessória diversos daquilo que se determinou para a principal.



    No decorrer do feito não houve qualquer desrespeito aos princípios constitucionais processuais, seja ofensa ao devido processo legal, seja à ampla defesa e ao contraditório, pois o Estado fora devidamente intimado de todas as decisões, bem como teve seus pleitos devidamente apreciados e decididos à luz do princípio do livre convencimento motivado.



    Entrementes, contrariando os interesses do agravante, não cabe em fase de execução, trazer à baila matéria cujo exame demanda cognição exauriente, afeta ao processo de conhecimento.



    Em outra oportunidade, quando da análise de agravos internos anteriormente interpostos, fora lavrado acórdão (fls.549-258), por meio do qual ambos foram analisados conjuntamente e não conhecidos, tendo em vista a prática de ato contrário à vontade de recorrer por parte da Fazenda Pública Estadual, fulminando o interesse recursal.



    Esse fato fulminou a possibilidade de discussão do mérito referente ao quantum debeatur por meio de embargos, operando-se a preclusão lógica.



    (...)



    Assim, não merecem prosperar os argumentos apresentados neste recurso, que digam respeito à análise do mérito relativo ao valor devido pela Fazenda Pública Estadual, eis que passado o momento oportuno.



    A decisão que determinou o pagamento do saldo remanescente referente à atualização monetária, ora guerreada, não implica nova execução, passível de ensejar citação do ente público. O ato judicial praticado visou apenas apurar o valor acessório ainda devido e exigir seu pagamento, nos moldes em que se operou o pagamento da obrigação principal.



    (...)



    Por derradeiro, impende reforçar que o a presente execução não comporta mais qualquer análise de mérito.



    Isto posto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.” (e-doc. 162; grifos acrescidos).



    5. De início, descabe a análise a respeito da arguição de nulidade do processo por contrariedade aos princípios do devido processual, do contraditório e da ampla defesa, considerado o teor do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Não conheço do recurso, no particular.



    6. No tocante à necessidade de submissão do feito ao rito dos precatórios, tem razão o Estado.



    7. O fato de o valor principal devido à impetrante ter sido pago mediante folha suplementar não implica a determinação da observância do mesmo procedimento para o acessório, no caso, o montante devido a título de atualização monetária.



    8. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim se dispõe no art. 100 da Constituição da República:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    9. Anote-se que não se tem, no dispositivo constitucional transcrito, exceção ao rito do precatório quando o valor devido for relativo às diferenças de atualização monetária, tendo sido o principal quitado mediante pagamento direto em folha suplementar — situação dos presentes autos.



    10. Eventual não observância do sistema dos precatórios quando do pagamento do valor principal não tem o condão de alterar as disposições constitucionais a respeito da execução da dívida da Fazenda Pública decorrente de sentença judiciária, cuja disciplina tem assento constitucional.



    11. Assim, ainda que o principal tenha sido pago por folha suplementar, os valores devidos a título de atualização monetária deverão ser quitados por precatório ou RPV, a depender do montante.



    12. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, dou-lhe provimento para determinar que os valores devidos à parte recorrida sejam pagos mediante o rito dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator